Tribunal: TJMT
Processo: 1026477-89.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026477-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), ANA PAULA ROTHMUND FERREIRA - CPF: 050.929.841-98 (EMBARGANTE), NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.493.813/0001-14 (EMBARGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N TA

EMBARGOS RECEBIDO COM AGRAVO DE INTERNO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6º, DO CPC) –
ALEGADA OMISSÃO NO
DECISUM
QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – ACLARAMENTO NECESSÁRIO - FIXAÇÃO DAS CUSTAS COM BASE NO VALOR CONTROVERTIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA NÃO SUBMETIDO AO CRIVO DO JUÍZO
A QUO
- AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

Havendo omissão no que concerne ao pedido subsidiário, de rigor o aclaramento da questão.

O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a prestação jurisdicional do juízo ad quem se limita às matérias enfrentadas pelo juízo a quo na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1026477-89.
2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

ANA PAULA ROTHMUND FERREIRA

EMBARGADO:

NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA PAULA ROTHMUND FERREIRA
,
contra decisão monocrática desta Relatora (Id.
307
571387) que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu o seu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ausência de comprovação objetiva da hipossuficiência econômica.

A Embargante alega omissão no
decisum
embargado, ao argumento de que o seu pedido subsidiário não foi analisado, para que as custas processuais fossem fixadas com base no valor controvertido da lide e não sobre o valor integral do contrato.

A parte sustenta que a omissão viola o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 489, §1º, IV, CPC e art. 93, IX, CF), e que o valor da causa em ações de rescisão contratual deve corresponder ao proveito econômico pretendido (art. 292, II, CPC), citando jurisprudência do STJ e do TJMT para corroborar essa tese.

Sustenta que a manutenção do cálculo das custas sobre o valor integral do contrato resulta em um montante desproporcional (R$ 12.470,09), que se aproxima do valor pleiteado e obsta seu acesso à justiça, especialmente porque o parcelamento das custas ainda impõe uma carga financeira incompatível com sua renda mensal.

Salienta-se ainda, que foi invocada farta jurisprudência do STJ e deste próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no sentido de que, em ações de rescisão contratual, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido e não o preço total do contrato.

Postula, por conseguinte, pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar a omissão verificada na

r. decisão embargada, que deixou de apreciar o pedido subsidiário de fixação das custas processuais com base no valor controvertido da lide, nos termos do art. 293, II do CPC.

Sem contraminuta

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão proferida com a consequente análise do pedido subsidiário e fixação das custas processuais com base no valor controvertido da lide.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Ultrapassada tal questão passo à análise do pleito recursal.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece parcial provimento o recurso tão somente para aclaramento da questão debatida, pois verificada a omissão no tocante ao pedido subsidiário, constante na peça recursal de ingresso.

A despeito dos argumentos da parte recorrente, verifica-se que pleiteia pedido subsidiário para que sejam fixadas as
custas processuais com base no valor controvertido da lide,
sem submeter a matéria ao juízo de primeiro grau.

Tal conduta enseja clara e evidente supressão de instância, razão pela qual tal pedido não pode ser conhecido nesta instancia recursal.

A propósito, nesse mesmo sentido já entendeu esta Egrégia Câmara Julgadora,
verbis:

“
AGRAVO INTERNO
– AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando as razões esposadas no agravo de instrumento não combatem os fundamentos da decisão, há violação do princípio da dialeticidade, implicando na manifesta inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso. Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo magistrado a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.”
(N.U 0140239-18.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS –
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECONHECIDA EX OFFICIO – AGRAVO NÃO CONHECIDO
.

Cingindo-se as razões recursais sobre matéria não enfrentada pelo juiz togado na origem, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Recurso não conhecido.”
(TJMT – AI 1026575-50.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)
(negritei)

Assim, considerando que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo magistrado
a quo
, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, de modo que a decisão agravada deve ser mantida.

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para aclarar a questão relativa ao pedido subsidiário, não conhecendo da pretensão ante a supressão de instância, na forma da decisão supra, mantida, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025